Tribunal: TJSP
Processo: 1501301-08.2019.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
FURTO qualificado pelo rompimento de obstáculo, tentado – preliminar de nulidade por cerceamento de defesa em razão do indeferimento do exame DE DEPENDÊNCIA toxicológicA – rejeição – mérito - PRETENDIDo o afastamento da qualificadora e a desclassificação para furto simples – não acolhimento – materialidade e autoria demonstradas – réu confesso – dosimetria – PENAS ADEQUADAMENTE

Ementa:
FURTO qualificado pelo rompimento de obstáculo, tentado – preliminar de nulidade por cerceamento de defesa em razão do indeferimento do exame DE DEPENDÊNCIA toxicológicA – rejeição – mérito - PRETENDIDo o afastamento da qualificadora e a desclassificação para furto simples – não acolhimento – materialidade e autoria demonstradas – réu confesso – dosimetria – PENAS ADEQUADAMENTE ESTABELECIDAS – regime PRISIONAL MITIGADO – reincidência impede a conversão da pena privativa de liberdade - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.